Tribunal: TJMT
Processo: 1037602-96.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037602-96.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES MONTEL - CPF: 240.530.231-49 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CAMPOS LEMOS - CPF: 314.500.321-68 (AGRAVADO), LEOMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 388.145.361-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037602-96.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES MONTEL, JOAO LUIZ CAMPOS LEMOS, LEOMAR FERREIRA DOS SANTOS

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, afastou a prescrição da pretensão executória individual, homologou os cálculos apresentados e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a execução individual estaria prescrita, considerando a contagem do prazo a partir do último ato da execução coletiva; e
(ii) se a homologação de cálculos pela instância recursal, com fundamento na teoria da causa madura, representaria supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional deve observar o termo inicial a partir da publicação da sentença de arquivamento da execução coletiva, ocorrida em 16/06/2021.
4. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, que recomeça a correr pela metade (2 anos e 6 meses). A ação foi ajuizada em 02/10/2023, dentro do prazo legal.
5. A homologação dos cálculos não impugnados diretamente pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC, é legítima, por se tratar de processo em condições de imediato julgamento.

6. O retorno à instância inferior, para mera homologação formal, violaria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
A ausência de novos fundamentos no agravo interno justifica a manutenção da decisão atacada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional para propositura de execução individual recomeça pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a partir da publicação do último ato da execução coletiva.
2. É cabível ao tribunal homologar cálculos não impugnados, com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, sem configurar supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CPC, arts. 85, § 3º e § 11, e art. 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 18.06.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037602-96.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES MONTEL, JOAO LUIZ CAMPOS LEMOS, LEOMAR FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que acolheu embargos de declaração e reformando a sentença de primeiro grau, para afastar a prescrição da pretensão executória individual, homologando os cálculos apresentados e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que, as decisões monocráticas incorreram em erro de fato manifesto ao afirmar que a ação teria sido ajuizada em 10/8/2023, quando o protocolo correto ocorreu em 2/10/2023.

Argumenta que, considerando o último ato da execução coletiva em 23/2/2021 e o prazo de 2 anos e 6 meses do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional teria se encerrado em 23/8/2023, de modo que a ação estaria prescrita.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 336.491.398).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037602-96.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES MONTEL, JOAO LUIZ CAMPOS LEMOS, LEOMAR FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno, promovido pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que acolheu embargos de declaração e reformando a sentença de primeiro grau, para afastar a prescrição da pretensão executória individual, homologando os cálculos apresentados e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante em suas razões recursais, aponta erro de fato nas decisões monocráticas ao fixarem como data de ajuizamento 10/8/2023, sendo o protocolo correto em 2/10/2023.

Alega que, com base no último ato em 23/2/2021 e no prazo de 2 anos e 6 meses do Decreto 20.910/32, a ação estaria prescrita desde 23/8/2023.

O ponto controvertido reside na definição do marco temporal a partir do qual recomeçou a fluir o prazo prescricional pela metade.

O agravante, indica como último ato a data de 23/2/2021, enquanto os agravados apontam a publicação da decisão no DJE em 16/6/2021.

Da análise dos autos da execução coletiva (processo 0005648-26.1998.8.11.0041), verifica-se que a sentença que determinou o arquivamento foi proferida em data anterior, mas sua
publicação no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 16/6/2021
.

Deve-se considerar a data da publicação oficial do ato processual que se inicia a contagem dos prazos processuais, tendo o Código de Processo Civil estabelecido que os prazos começam a correr da data da intimação ou da publicação, conforme o caso.

Tratando-se de marco prescricional, o termo inicial deve ser a data em que o ato se tornou público e produziu efeitos jurídicos, ou seja, a data da publicação no DJE:
16/6/2021
.

Dessa forma, deve ser estabelecido o marco temporal correto a data de 16/6/2021.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, que recomeça a correr pela metade, conforme o art. 9º do Decreto 20.910/32:

"Art. 9º Se antes de esgotado o prazo de prescrição de que tratam os arts. 1º e 2º, for proposta pelo credor qualquer medida judicial contra o devedor, ainda que por processo especial, ou perante Juízo incompetente, ou for este citado por qualquer forma, embora nula, o novo prazo de prescrição começará a correr pela metade, da data em que transitar em julgado a sentença que puser termo ao processo ou em que se verificar a sua paralisação por mais de um ano."

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático (EREsp 1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), sedimentou o entendimento de que:

"[...] o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910 /32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]".

Não se cuida de mera presunção, mas de verdadeira regra objetiva de interrupção da prescrição, decorrente diretamente da atuação processual do ente sindical. Aliás, o próprio TJMT, em diversos precedentes colacionados pela apelante, rejeitou a tese de prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo e a tempestividade das execuções individuais manejadas sob os mesmos fundamentos.

Sobre o tema, o STJ assim decidiu:

Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

(EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/6/2019)

Aplicando os parâmetros jurisprudenciais ao caso concreto como sendo o último ato da execução coletiva em 16/6/2021 e a data da distribuição da ação de cumprimento individual da sentença em 2/10/2023.

Levando-se em consideração que o prazo prescricional de acordo com o art. 9º do Decreto 20.910/32 é de 2 anos e 6 meses, o termo final do prazo seria 16/12/2023.

A simples operação matemática demonstra que entre 16/06/2021 e 02/10/2023 transcorreram 2 anos, 3 meses e 16 dias, prazo inferior aos 2 anos e 6 meses previstos no Decreto 20.910/32.

Portanto, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não se configurando a prescrição.

O agravante sustenta que, a decisão que acolheu os embargos de declaração incorreu em supressão de instância ao aplicar o art. 1.013, §4º, do CPC e homologar diretamente os cálculos, sem devolução ao juízo de origem, não pode prosperar.

O Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento direto do mérito pelo Tribunal quando a causa estiver em condições de imediato julgamento:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...) § 4º Quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito."

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou extinto o processo exclusivamente com base na prescrição, sem adentrar no mérito dos cálculos apresentados, tendo sido afastada pela decisão agravada, pelo fato da comprovação de não ocorrência da prescrição e consequência lógica é a homologação dos cálculos, uma vez que não houve resistência do executado quanto aos valores.

Determinar o retorno dos autos à origem apenas para que o juízo de primeiro grau homologue cálculos não impugnados representa mera formalidade desnecessária, em descompasso com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Reformada a sentença, é correta a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §3º, e 85, §11, do CPC.

A aplicação da teoria da causa madura foi adequada, uma vez que o Estado não impugnou os cálculos, limitando sua defesa à questão prescricional.

O agravo interno não trouxe qualquer fundamento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados de forma adequada.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026